Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725191-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR APELADO: PLANINVESTI - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de tutela recursal, interposta por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda e Orlando Lamounier Paraiso Junior em face da r. sentença (ID 22873450), integrada por embargos de declaração (ID 22873465) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos Apelantes em desfavor de Up Brasil Administração e Serviços Ltda, nova denominação social de PLANINVESTI – Administração e Serviços Ltda (IDs 22873413 - Págs. 4 e 17/62), julgou improcedentes os pedidos. Diante da sucumbência, condenou os Embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 22873468), os Devedores fazem pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da inscrição do nome da empresa em cadastro no SERASA, fato que poderá causar grande prejuízo ao capital de giro dela. Fundamentam a tutela de urgência no efeito suspensivo que deve ser atribuído aos embargos à execução, pois houve a garantia do juízo com a apresentação de seguro fiança, que se equipara a dinheiro, em valor 30% (trinta por cento) superior ao débito cobrado na execução, conforme autorizam os artigos 835 e 848, parágrafo único, todos do CPC/15. O preparo foi comprovado (IDs 22873469 e 22873470). Intimada, a Ré não apresentou contrarrazões ao recurso (IDs 22873472, 22873475 e 22873476). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, pretendem os Embargantes que, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a inscrição do nome da empresa em cadastro no SERASA pelo inadimplemento da dívida ora executada no processo principal (ID 22873412), pois entendem que deveria ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, garantidos por fiança bancária, que, a teor do disposto no artigo 848 do CPC/15, equivaleria à penhora. Inicialmente, consigno que o pedido de efeito suspensivo aos embargos restou indeferido pela decisão acostada ao ID 22873432, tendo o Magistrado a quo consignado, na oportunidade, que “postergo o exame do pedido de efeito suspensivo após o estabelecimento do contraditório em relação à impugnação apresentada”. A decisão foi objeto de pedido de reconsideração, que confirmou os termos da decisão de indeferimento (ID 22873441) e sobreveio a r. sentença, que não se manifestou sobre a matéria (ID 22873450). Diante da regra estabelecida no artigo 1.013, § 1o, do CPC/15 e para afastar a negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar a questão. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, poderá o juiz excepcionalmente atribuir efeito suspensivo “aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza excepcionalmente a substituição da penhora por fiança bancária, conforme se extrai do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à matéria relativa aos arts. 128, 460 e 468, do CPC/1973, constata-se que ela não foi objeto de discussão pela Corte local, tampouco a parte recorrente opôs embargos de declaração com o intuito de sanar a omissão. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "a despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático - probatório do autos, manteve o indeferimento do pedido de substituição da penhora por seguro garantia. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1129823/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018 – grifou-se) Deve-se ressaltar que o prejuízo ao exequente mostra-se evidente quando o garante não constitui banco de alta solvabilidade, conforme já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TEMPESTIVIDADE - CARTA DE FIANÇA. 1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do dia útil seguinte à carga do processo feita pelo advogado, momento em que tomou ciência da decisão proferida nos embargos declaratórios. 2. É possível a indicação de carta de fiança bancária para garantia da execução quando a mesma tem valor superior ao valor cobrado mais 30%, sendo o garante banco de alta solvabilidade. 3. Sendo a carta de fiança garantia idônea da execução, não se justifica, em cumprimento provisório da sentença, a retenção do alto valor cobrado, o que poderá causar, desnecessariamente, prejuízos à empresa/executada. (Precedente STJ). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 749920, 20130020232006AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 17/1/2014. Pág.: 65 – grifou-se) Na hipótese, a Carta Fiança apresentada foi emitida pela empresa Fianza – Crédito e Caução S/A (ID 22872758 – Págs. 3/10) e não foi feita qualquer prova para atestar a alta solvabilidade da instituição financeira. Além disso, os autos revelam que essa carta de fiança não teria mais vigência, pois, nos termos do contrato, vigoraria de 3/7/2019 a 2/7/2020 (ID 22872758 – Págs. 3). Desse modo, verifico não se mostrar presente o requisito da garantia do juízo necessário para atribuir efeito suspensivo aos embargos. Por conseguinte, não vislumbro a probabilidade do direito hábil a acolher o pedido de suspensão da inscrição em cadastro do SERASA pela dívida objeto do feito executivo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator